Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. MÚLTIPLOS CONTRATOS REALIZADOS SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar inexistentes os contratos de empréstimo no 484618666; 482384910; 484159397; 483762271; 483581866; 483430298; 482381414; 482381356; 482381316 e 482381301 emitidos em nome do autor; b) confirmar a tutela de urgência concedida (ID 185923741) e determinar que o requerido cesse imediatamente os descontos relativos as parcelas dos empréstimos no 484618666; 482384910; 484159397; 483762271; 483581866; 483430298; 482381414; 482381356; 482381316 e 482381301 na folha de pagamento do autor, agora, sob pena de multa de R$ 100,00, por cada desconto indevido realizado 05 (cinco) dias após a intimação da sentença; c) condenar o requerido a restituir, em dobro, todos os valores descontados na folha de pagamento do requerente referentes aos contratos de empréstimo no 484618666; 482384910; 484159397; 483762271; 483581866; 483430298; 482381414; 482381356; 482381316 e 482381301, incluídos os descontos ocorridos no decorrer da lide (arts. 323 e 493, ambos do CPC), sem prejuízo da multa fixada, equivalente ao valor de cada desconto indevido, a partir da intimação do banco requerido da decisão de ID 185923741, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e d) condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a contar do arbitramento, conforme os índices legais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63591690). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não houve ofensa aos direitos da personalidade da parte recorrida, não havendo fundamento para a condenação por danos morais. Acrescenta que foram apresentadas provas de que os empréstimos consignados foram efetivamente realizados pelo recorrido através de autenticações seguras via Mobile Bank, destacando a ausência de registros de contestação dessas transações pelo recorrido antes da demanda. Enfatiza a aplicação da teoria da 'culpa exclusiva do consumidor' e a ausência de atos de má-fé ou abusividade por parte do banco. Ademais, questiona o valor arbitrado para os danos morais, pleiteando uma revisão com base na razoabilidade e proporcionalidade, além de argumentar contra a restituição em dobro dos valores pagos, por não se configurar má-fé ou engano injustificável. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação a título de danos morais e à restituição em dobro, solicitando que, na impossibilidade da total improcedência, sejam os valores indenizatórios reduzidos e aplicada a restituição simples dos valores cobrados.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que o recorrente não apresentou prova alguma que corroborasse suas afirmações, demonstrando não apenas a disponibilidade, mas a falta de uso dos mecanismos internos para prover tais evidências, o que indica que os empréstimos foram realizados de maneira fraudulenta. Ademais, ressalta que foi estabelecido que o recorrido, aposentado por invalidez e gravemente debilitado por múltiplos AVCs, sem capacidade de assinar documentos ou manejar dispositivos eletrônicos, não poderia ter solicitado os empréstimos. Argumenta que, em virtude desta condição física, é impossível que ele tenha realizado tais operações, destacando-se a ausência de reclamação interna como irrelevante. Ainda, afirma que os danos morais foram evidenciados pela autorização de empréstimos sem o consentimento do recorrido, tendo a requerida continuado a efetuar descontos mesmo após decisão liminar que ordenava sua suspensão, configurando a obrigação de reparação por parte do banco. Por fim, aduz que o ressarcimento em dobro se justifica pelo fato de o banco não ter impedido as operações fraudulentas, apesar de claros sinais de atividade anômala, falhando em proteger seu cliente contra fraudes.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão são: (i) se os contratos de empréstimos consignados foram celebrados de maneira válida ou se configuram fraude, em razão da alegada incapacidade do autor para realizar tais operações financeiras; (ii) se a conduta da recorrente constitui prática abusiva que justifica a condenação por danos morais; (iii) se o valor fixado a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto; (iv) se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é aplicável no caso.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo e responsabilidade objetiva. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme definido pelo CDC (Lei no 8.078/1990). A requerida, como instituição financeira, atua como fornecedora de serviços, enquanto o autor é o consumidor final. O CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa (art. 14).
7. No caso dos autos, a responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, uma vez que a controvérsia envolve a prestação de serviços financeiros, cuja segurança é inerente à atividade da recorrente.
8. A questão dos empréstimos fraudulentos é diretamente ligada à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos cometidos no âmbito de suas operações. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao determinar que as instituições financeiras respondem por fraudes praticadas por terceiros, pois tais situações configuram um fortuito interno. Trata-se de riscos inerentes ao negócio bancário, e, no caso em exame, a recorrente não demonstrou a adoção de mecanismos de segurança suficientes para evitar a contratação fraudulenta dos empréstimos consignados.
9. Ausência de prova válida. A parte recorrente não trouxe prova inequívoca da regularidade das contratações. As alegações de que os contratos foram firmados mediante autenticações digitais seguras não são suficientes para afastar a evidência de fraude. Cabe destacar que o ônus da prova, em casos de prestação de serviços bancários, recai sobre o fornecedor, que deve demonstrar a regularidade das operações, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.
10. Padrão atípico nas contratações e falha no acionamento de segurança. Chama atenção a maneira como os empréstimos (ID 63590895) foram supostamente contratados, sendo realizados vários empréstimos em um curto espaço de tempo. Esse comportamento é incomum e não faz sentido dentro da lógica comum de contratação de crédito, sobretudo considerando a situação de vulnerabilidade do autor. Esse fato reforça os indícios de fraude. Esperava-se, portanto, que a instituição financeira tivesse adotado procedimentos de segurança mais rigorosos ao perceber a movimentação atípica, como o acionamento de mecanismos adicionais de confirmação das transações. A ausência de qualquer verificação adicional revela a falha na prestação do serviço por parte do banco, que deveria ter sido mais diligente ao analisar a sequência incomum de empréstimos.
11. Danos morais. Os descontos indevidos na folha de pagamento do autor, sem fundamento em contrato válido, reforça a existência de falha grave na prestação do serviço bancário. Esse comportamento é suficiente para gerar danos à dignidade do consumidor. O autor, uma pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, teve sua renda comprometida por operações que ele não realizou, o que causou sofrimento emocional e afetou negativamente sua vida pessoal e financeira. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação pelos danos morais é adequado, levando em conta o caráter compensatório e pedagógico da indenização. O montante atende à função de desestimular a reincidência da prática lesiva por parte da instituição financeira, sem configurar enriquecimento sem causa.
12. Devolução em dobro dos valores descontados. Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
13. A Corte Especial do STJ, modulou os efeitos da tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", de modo que o entendimento fixado fosse aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão (EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
14. No caso, não restou configurado erro justificável por parte da instituição financeira. O banco, ao permitir a realização de múltiplos contratos de empréstimos consignados fraudulentos em nome do autor, agiu de forma negligente, não tendo adotado os devidos mecanismos de segurança que evitassem tais operações fraudulentas. Ademais, mesmo após a concessão da tutela de urgência determinando a cessação dos descontos, a instituição financeira continuou a realizar os abatimentos indevidos no benefício previdenciário do autor. Portanto, é aplicável a restituição em dobro, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida não decorreu de mero equívoco, mas de conduta reiterada e negligente do banco.
15. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes em casos semelhantes: Acórdão 1857941, 0732384-91.2023.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no PJe: 17/05/2024; Acórdão 1847227, 0708037-73.2023.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 22/04/2024; e (Acórdão 1814036, 0712403-76.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no PJe: 23/02/2024.)
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A existência de múltiplos empréstimos consignados, contraídos de forma fraudulenta e em curto espaço de tempo, gera responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, dado que se trata de fortuito interno. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não se configura erro justificável por parte da instituição financeira, sendo a cobrança indevida decorrente de falha nos mecanismos de segurança. 3. O desconto fraudulento em folha de pagamento, comprometendo a renda de pessoa idosa e aposentada por invalidez, caracteriza dano moral, pois o ato ofende diretamente a dignidade do consumidor em situação de vulnerabilidade econômica, inviabilizando sua subsistência. O valor de R$ 5.000,00 atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa."
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; TJDFT, Acórdão 1857941, 0732384-91.2023.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no PJe: 17/05/2024; TJDFT, Acórdão 1847227, 0708037-73.2023.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 22/04/2024; TJDFT, Acórdão 1814036, 0712403-76.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no PJe: 23/02/2024.